Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
FAZENDA. tutela de urgência consistente na imediata transferência da titularidade (e dos ônus) que recaem sobre determinado veículo à União, em razão do perdimento do bem a seu favor por sentença penal condenatória transitada em julgado. Agravo de instrumento CONTRA a DECISÃO de indeferimento da medida no juízo originário. AGRAVO INTERNO CONTRA A manutenção do mesmo entendimento jurídico EM GRAU REVISIONAL (MONOCRÁTICO). NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS OS REQUISITOS AO IMEDIATO DEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Insurgência de EDGAR MARTINS TELES contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Fazendário (autos 0737295-78.2021) de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na imediata transferência da titularidade (e dos ônus) que recaem sobre determinado veículo à União, em razão do perdimento do bem a seu favor, por sentença penal condenatória transitada em julgado.
II. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: “Dispensado o relatório. DECIDO. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Trata-se de ação em que a parte autora visa, em sede de antecipação de tutela, a imediata transferência da propriedade e ônus que recaem sobre o veículo indicado na exordial à União Federal, ao argumento, em suma, que houve o perdimento do bem em favor da União, contudo, o veículo ainda não foi transferido até a presente data. Ocorre que os pedidos formulados em sede de tutela de urgência possuem caráter satisfativo e potencialmente irreversível, o que impede seu deferimento em sede liminar em juízo fazendário, conforme expressas vedações contidas no artigo 1°, §3° da Lei 8.437/1992. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO [...]”.
III. Narra o agravante que: (a) adquiriu o veículo VW GOLF, em 2018; (b) desde então, realizava o pagamento das parcelas do financiamento mediante transferência bancária ao anterior proprietário; (b) em 16.1o.2019, o automotor foi apreendido pela PMDF, em razão de suspeita de tráfico de drogas, sendo que não seria o agravante o condutor no momento da apreensão; (c) instaurado procedimento criminal, adveio sentença condenatória (trânsito em julgado em 24.08.2020), com o perdimento do veículo em favor da União; (d) desde a apreensão do veículo até o presente momento, o agravante segue a receber cobranças referentes ao IPVA, licenciamento e seguro obrigatório (“muito embora o documento do veículo não tenha sido transferido para o Agravante, todos os débitos são e sempre foram custeados por ele, inclusive os débitos com IPVA do ano de 2019”).
IV. Argumenta o agravante que a vedação ao deferimento de medida liminar satisfativa contra a Fazenda deve ser afastada quando cabalmente demonstrada a probabilidade do direito.
V. Nas palavras por ele aviadas, “[...] Diante da existência de uma sentença penal condenatória transitada em julgado onde demonstra que o veículo foi apreendido em janeiro de 2019, comprovando que não é mais de propriedade do Agravante desde então, os débitos advindos posterior à apreensão não são de responsabilidade do Agravante. (...) A responsabilidade sobre a obrigação tributária é de quem possui a propriedade do bem, devendo ser afastada do Agravante a partir do ato da apreensão, sendo que a sentença penal condenatória possui apenas caráter meramente declaratório, com efeito ex tunc, confirmando que o bem NÃO é de propriedade do Agravante desde a data da apreensão [...]”. Por isso, postula (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência.
VI. A conclusão jurídica da decisão originária (e da liminar em agravo de instrumento) merece ser confirmada. Não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial, notadamente se os autos de origem já se encontrariam devidamente instruídos.
VII. A documentação carreada pela agravante não permite, no atual estágio processual, um juízo da probabilidade do direito invocado inaudita altera pars.
VIII. Certo é que esta 3a Turma Recursal já se manifestou (em juízo de cognição exauriente) no sentido de que “[...] partir do ato de apreensão, uma vez que o fato gerador do imposto deixa de restar configurado, ainda que não haja a comunicação do perdimento do bem à União e demais órgãos públicos, o recorrido não possui mais responsabilidade pelos débitos decorrentes da propriedade do bem perdido [...]” (3a TR, acórdão 1168170, DJe 09.5.2019”).
IX. Quer dizer, em relação ao pagamento dos tributos e encargos referentes ao veículo, poderia despontar a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a apreensão do veículo (perda da propriedade) ocorrera em 16.1o.2019.
X. No entanto, no caso concreto, o agravante postula, em sede de medida de urgência, especificamente a imediata transferência de titularidade e dos débitos tributários do automotor para a União (pedido liminar).
XI. Destaca-se que a sentença penal condenatória transitou em julgado em 24.08.2020, sendo que o ofício de comunicação do perdimento do bem foi encaminhado à Delegacia de Polícia e ao SENAD em 09.03.2021 (após o lançamento dos tributos referentes aos anos de 2019 e 2020).
XII. Nesse ínterim (apreensão do veículo em 16.1o.2019 e ao ajuizamento da demanda em 13.07.2021), não resultou demonstrada a insurgência do ora agravante (perante os órgãos oficiais) acerca do pagamento dos encargos tributários e administrativos gerados (os quais, em tese, poderiam ser reavidos pelo proprietário à época do perdimento, na hipótese de procedência dos pedidos inaugurais), o que afastaria o risco de dano imediato e irreversível.
XIII. No ponto, é de se ressaltar que, a par de o veículo se encontrar registrado em nome de BSB Audio Brasília Geradores Serviços Locação de Equipamentos (terceiro não participante da demanda e que também não seria o outorgante da procuração lavrada em favor do agravante, em 11.02.2021), os documentos carreados na origem não se revelam suficientes à imediata constatação da mora administrativa (do DETRAN/DF e do DISTRITO FEDERAL), a legitimar a intervenção do Judiciário.
XIV. Nesse quadro fático e processual, prudente se revela o estabelecimento do contraditório à verificação da tramitação do procedimento da transferência do bem à União (data da comunicação ao DETRAN e a SEFAZ/DF e respectivos encaminhamentos).
XV. Ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, "caput").
XVI. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.